Tribunal: STF
Processo: RE 1324145
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Ação civil pública. Construção de delegacia especializada em atendimento de adolescentes. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Não caracterização. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.